Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão/obscuridade. Gratuidade. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e, em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários advocatícios fixados na sentença, sem, contudo, reiterar expressamente a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, apesar da concessão prévia da gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas por beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
4. O acórdão embargado não reiterou, de forma expressa, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, embora a sentença mantida já houvesse reconhecido esse efeito da gratuidade da justiça.
5. A ausência de insurgência quanto à concessão da gratuidade e a necessidade de se evitar dúvidas justificam o acolhimento dos embargos para esclarecimento expresso da condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
6. A verba sucumbencial permanecerá com exigibilidade suspensa por até cinco anos após o trânsito em julgado, podendo ser executada somente se demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos do beneficiário da gratuidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: 1. A omissão ou obscuridade quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser sanada expressamente, quando reconhecida previamente a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há.